Tribunal: TJSP
Processo: 1000943-23.2017.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APARELHO CELULAR – Vício no produto caracterizado – Sentença que determinou a devolução do prejuízo material da autora, compreendido o preço do celular e dos gastos com a assistência técnica – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – Inadimplemento contratual que, por si só, não enseja sofrimento indenizável – Fatos narrados que

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APARELHO CELULAR – Vício no produto caracterizado – Sentença que determinou a devolução do prejuízo material da autora, compreendido o preço do celular e dos gastos com a assistência técnica – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – Inadimplemento contratual que, por si só, não enseja sofrimento indenizável – Fatos narrados que constituem mero dissabor e aborrecimento que não atinge patamar indenizável – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB – DESCABIMENTO – Arbitramento dos honorários advocatícios dentro dos parâmetros legais, em montante que se mostra proporcional à baixa complexidade da demanda e ao trabalho realizado pelo advogado – Critérios da razoabilidade e proporcionalidade observados – Aplicação do art. 85, §2o, do CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000943-23.2017.8.26.0125,
da Comarca de Capivari, em que é apelante MIRELA KERCHES NICOLUCCI, é apelado APPLE
COMPUTER BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000943-23.2017.8.26.0125 -Voto no 29324 - cadh
2
Voto no 29350
Apelação no 1000943-23.2017.8.26.0125
Comarca: Capivari 1a Vara Cível
Apelante: Mirela Kerches Nicolucci
Apelada: Apple Computer do Brasil Ltda.
Juiz 1a Inst.: Dr. André Luiz Marcondes Pontes
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS APARELHO CELULAR Vício no produto caracterizado
Sentença que determinou a devolução do prejuízo material da autora,
compreendido o preço do celular e dos gastos com a assistência técnica
DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA Inadimplemento contratual que, por
si só, não enseja sofrimento indenizável Fatos narrados que constituem
mero dissabor e aborrecimento que não atinge patamar indenizável

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB
DESCABIMENTO – Arbitramento dos honorários advocatícios dentro dos
parâmetros legais, em montante que se mostra proporcional à baixa
complexidade da demanda e ao trabalho realizado pelo advogado Critérios
da razoabilidade e proporcionalidade observados Aplicação do art. 85, §2o,
do CPC SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MIRELA KERCHES
NICOLUCCI contra a r. sentença de fls. 204/211 que, nos autos da ação de indenização
por danos materiais e morais movida contra APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais, na quantia de R$.3.589,02, com correção monetária a partir do
desembolso e juros de mora desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca,
determinou que cada parte arcasse com metade das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, fixados em 10%
sobre o valor da condenação, vedada a compensação da verba por expressa previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000943-23.2017.8.26.0125 -Voto no 29324 - cadh
3
legal.
Irresignada, apela a autora (fls. 220/232), pugnando, em
síntese, pela condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais
suportados, além da fixação dos honorários advocatícios com base na tabela da OAB.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 237/256), em defesa do
desate da controvérsia traduzida na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta da exordial, em meados de 2016, a
autora um aparelho de telefone celular, modelo Iphone 6S, fabricado pela ré, que
apresentou defeitos de funcionamento.
Afirma que compareceu diversas vezes à assistência
técnica da ré, no entanto, os problemas não foram solucionados.
Alega que gastou aproximadamente R$.500,00 com os
deslocamentos à cidade de Campinas, sede de assistência técnica, e os serviços de
reparo, além da quantia de R$.3.089,02, correspondente ao preço desembolsado pelo
equipamento.
A irresignação não comporta provimento.
I -- Não assiste razão à autora quanto à ocorrência de
danos morais indenizáveis.
Pacífico na jurisprudência do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000943-23.2017.8.26.0125 -Voto no 29324 - cadh
4
Justiça1 que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar
reparação por dano moral, sendo necessária a prova de que, de tal conduta, tenha havido
lesão à personalidade.
Na hipótese dos autos, não houve prova pela autora que
demonstrasse excepcional abalo psicológico, ou ofensa à honra, devendo os fatos
narrados ser considerados mero dissabor ou aborrecimento, incapaz de ensejar
reparação por danos morais.
Nesse sentido já decidiu esta C. Trigésima Segunda
Câmara de Direito Privado:
“COMPRA E VENDA Aquisição de aparelho de telefonia celular
com defeito - Ação de restituição da quantia paga c/c indenização por danos morais
Acolhimento parcial do pedido para devolução do valor despendido na aquisição
Recurso do autor objetivando indenização por dano extrapatrimonial Prejuízo
não evidenciado à vista dos fatos articulados na petição inicial
Hipótese
ensejadora de reparação simples de prejuízo material Situação corriqueira na vida
em sociedade, resolvida com a determinação de devolução do valor já pago e
acréscimos legais Ausência de demonstração probatória em outro sentido -
Sentença mantida Recurso Improvido.”2 (sem grifos no original)
II
Descabido, outrossim, o pedido de fixação dos
honorários advocatícios com base na tabela da OAB, tendo em vista a observância pelo
MM. Juízo a quo dos parâmetros legais, com fundamento no art. 85 do CPC.
Com efeito, a fixação dos honorários advocatícios decorre
do princípio da causalidade e visa remunerar o tempo e desgaste para o cumprimento da
obrigação.
1 REsp no 1.637.627/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 06.12.2016.
2 Apelação no 1004638-94.2017.8.26.0024, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 06.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000943-23.2017.8.26.0125 -Voto no 29324 - cadh
5
Neste passo, a verba honorária foi arbitrada em 10%
sobre o valor da condenação, dentro dos limites estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC,
manifesta a proporcionalidade do montante do valor, notadamente considerando a baixa
complexidade da demanda, além do trabalho realizado pelo advogado.
De rigor, portanto, a manutenção integral da r. sentença
pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

III Por fim, desprovido o apelo e inicialmente arbitrada a
verba honorária do patrono da ré em 10% sobre o valor da condenação, R$.1.000,00 (mil
reais), majoro para 12% sobre a mesma base, consoante preconiza o §11o do art. 85 do
CPC/2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios ensejará nova aplicação da penalidade prevista
no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio recursal
adequado. Diante do exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator